Tribunal: TJDFT
Processo: 0708354-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. REVISÃO DOS CÁLCULOS DOS PROVENTOS. APOSENTADORIA ANTERIOR À EC 41/2003. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA, PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) AFASTADA E, NO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO, DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA DETERMINAR QUE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SEJA ESTABELECIDA APÓS LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA (ART. 85, § 4o, II, CPC)
1. Não há falar em prescrição de fundo do direito da pretensão que busca o pagamento de pensão por morte com base no valor referente ao regime de 40 (quarenta) horas semanais, porque envolve obrigação de trato sucessivo, atingindo tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.
2. No caso de servidor distrital ocupante de cargo efetivo com jornada de 30 (trinta) horas semanais, mas que exercia cargo em comissão à época da aposentadoria, pelo qual cumpria jornada de 40 (quarenta) horas semanais, tem lugar a majoração dos proventos com base nesta última jornada, em vista de manter a paridade com os servidores da ativa.
2.1. Tratando-se de aposentadoria concedida antes da Emenda Constitucional no 41/2003, aplica-se, ainda, a regra da paridade entre ativos e inativos, circunstância que, por sua vez, garante o direito ao recebimento dos proventos de acordo com a tabela de vencimentos concernente à jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a teor do artigo 9o, caput e §1o, do Decreto no 25.324/2004.
3. Estando comprovado que, na data da aposentadoria, o servidor exercia cargo em comissão e cumpria jornada de quarenta 40 (quarenta) horas semanais, deve ser reconhecido o direito à percepção dos proventos com base nesta jornada de trabalho, o que, por conseguinte, autoriza revisão da pensão por morte, com os reflexos correspondentes.
4. Diante de sentença ilíquida, o percentual dos honorários sucumbenciais deve ser fixado quando da sua liquidação, em atenção ao previsto no §4o, inciso II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
5. APELAÇÃO CONHECIDA, PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) AFASTADA E, NO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO, DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA DETERMINAR QUE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SEJA ESTABELECIDA APÓS LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA (ART. 85, § 4o, II, CPC).